Tribunal: TJSP
Processo: 1004895-58.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Transação não reconhecida – Fraude Transferência bancária – Banco digital/conta digital – Responsabilidade civil – Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação da responsabilidade à prática dos atos vinculados ao serviço que presta – "Fato do serviço" e "vício do serviço" – Art. 927, parágrafo único, do Código

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Transação não reconhecida – Fraude Transferência bancária – Banco digital/conta digital – Responsabilidade civil – Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação da responsabilidade à prática dos atos vinculados ao serviço que presta – "Fato do serviço" e "vício do serviço" – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil e arts. 14 e 20 do CDC – Negligência e dever de segurança – Inocorrência – Banco digital/conta digital - Processo e procedimento de abertura de conta - Cadastramento pelo contratante (consumidor do serviço – cliente) de dois tipos de senha (senha de acesso e transacional - utilizada na validação das transações efetuadas no aplicativo) - Transação realizada por aplicativo e mediante assinatura digital e senha pessoal e intransferível (de acesso e transacional) – Dever de guarda do aplicativo com segurança (token de segurança do banco - vinculação aplicativo ao dispositivo) e sigilo de senha – Ônus do titular - Comunicação do evento apenas após nove dias – Fortuito externo configurado – Art. 393 do Código Civil – Aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC – Ausência de nexo causal e de falha na prestação do serviço – Inviabilidade de estorno de valores em conta de terceiros e de bloqueio de PIX já efetivado (Resoluções BACEN 3695 e BCB 1/2020) – Inexistência de dever legal de monitorar "perfil" de movimentação de correntista – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva entre consumidor e fornecedor – Precedentes do STJ (REsp 1.633.785/SP, REsp 1.995.458/SP, REsp 1.178.454/PR) e deste E. Tribunal – Sentença reformada – Improcedência da ação.
Recurso provido.